Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749211-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PAULA ALVES BARBOSA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente AMÉRICA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 27224887. 2. Por fim, a fim de instruir o pedido de habilitação de id ́s 27764934/27764941, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANA PAULA ALVES BARBOSA, intime-se o(a) cessionário(a) MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento abaixo indicado: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial, pois a escritura no id 27764941 não comprova a cessão do credor ANA PAULA ALVES BARBOSA para o cessionário(a) MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; 2.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac